Tribunal: STF
Processo: RE 1466135
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR. CONCURSO PARA ASCENDER DE PROFESSOR ASSOCIADO PARA TITULAR. MUDANÇA DE CLASSE, NÃO DE CARGO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CUMPRIDA EXIGÊNCIA, PARA SUA PERCEPÇÃO, DE PERMANÊNCIA DE CINCO ANOS NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DO ABONO.



    1. Do que se depreende dos autos, o autor é servidor da UFPB desde 1984, ingressando como professor auxiliar; em 14/02/2012, já como professor associado, solicitou vacância e tomou posse no cargo de Professor de 3º Grau, Classe Titular e Dedicação Exclusiva, de acordo com a Portaria de nomeação n°. 103, publicada no DOU de 10/02/2012 e decorrente de aprovação em concurso público de provas e títulos , consoante termo de posse; em 01/07/2013 preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, mas requereu o abono de permanência em 18/11/2014 (P. A. 23074.065145/2014-00), tendo o benefício sido deferido em 05/02/2015, com vigência a partir de 01/07/2013, embora o ato de concessão tenha sido cancelado em 13/05/2015, sob a justificativa de que ele ainda não tinha cinco anos no cargo em que se daria sua aposentadoria (professor titular), porquanto não teria sido apenas uma mudança de classe, mas posse em novo cargo, apesar de ser a mesma carreira docente (magistério superior); em 04/11/2016 requereu novamente o abono (P. A. 23074.072958/2016-18), o qual foi concedido em março de 2017, mas com efeitos financeiros a partir de 13/02/2017, tendo ele se aposentado em 14/12/2017.



    2. A sentença julgou improcedentes os pedidos de nulidade do ato de 13/05/2015, denegatório da retroação da data de percepção do abono permanência a 01/07/2013 (ou, subsidiariamente, de declaração de eficácia do referido ato denegatório apenas a partir de sua ciência pelo autor, em 04/11/2016), bem como de pagamento dos valores devidos desde a retroação da data de percepção do abono.



    3. O Juízo singular considerou que, embora o autor defenda que o seu cargo efetivo seja o de Professor de Ensino Superior, na data do requerimento do abono de permanência, ele ocupava o cargo de Professor Titular, no qual tomou posse em 14/02/2012 , de modo que, ao tomar posse em um novo cargo (...), também assumiu o ônus de somente fazer jus ao abono de permanência depois de transcorridos 5 (cinco) anos de efetivo exercício nesse novo cargo , (...) no qual ele tomou posse mediante um concurso público externo [provimento originário] , e não mediante uma progressão/promoção na carreira , estando esse entendimento jurídico respaldado na Lei nº 12.772/2012, bem como no Decreto 94.664/1987, ainda vigente à época em que o demandante tomou posse como professor titular.



    4. A despeito do entendimento do magistrado a quo , da atenta leitura das referidas normas, observa-se que, tanto numa como noutra, as denominações de Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto, Associado (essa mencionada apenas na Lei 12.772/2012) e Titular são conceituadas como as Classes que estão compreendidas na Carreira de Magistério Superior (Decreto 94.664) ou nas quais são estruturadas a Carreira de Magistério Superior (Lei 12.772), indicando, portanto, não se tratar de cargos distintos, mas de subdivisões de um mesmo cargo, qual seja, o de Professor de Magistério Superior.



    5. Reforça essa compreensão o disposto no art. 1º, I, da Lei 12.772/2012, que menciona a Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível superior, de provimento efetivo de Professor do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987. § Além disso, o § 2º estabelece que as classes da Carreira de Magistério Superior receberão as seguintes denominações de acordo com a titulação do ocupante do cargo. Em seguida, o dispositivo relaciona as referidas classes, que vão da A até a E, como, por exemplo, e no que interessa à lide, Classe D, com a denominação de Professor Associado; e Classe E, com a denominação de Professor Titular. Por sua vez, o art. 12, § 2º, do Decreto 94.664/1987 dispõe que o ingresso na classe de Professor Titular dar-se-á unicamente mediante habilitação em concurso público de provas e títulos (...), sendo esta opção pelo uso de tal vocábulo bem indicativa de que a denominação de Professor Titular não se refere a um suposto cargo de professor titular, mas sim à uma das classes que compõem o cargo único de Professor do Magistério Superior.



    6. Registre-se, por oportuno, que o inciso II do referido art. 1º da Lei 12.772 prevê, juntamente com a Carreira do Magistério Superior, o Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular-Livre do Magistério Superior , deixando mais claro que existe um cargo específico de Professor Titular-Livre do Magistério Superior e um cargo de Professor do Magistério Superior, o qual, como visto, é estratificado em classes, com denominações específicas, entre as quais a Classe E, com a denominação de Professor Titular. Portanto, como observado pelo recorrente, além deste cargo isolado [de Professor Titular-Livre], existe a "Classe E" com denominação "Professor Titular" que é uma das classes do cargo Professor de Magistério Superior da Carreira de Magistério Superior.



    7. Assim, do que se extrai da legislação de regência, afigura-se correta a interpretação dada pelo apelante, segundo o qual o ingresso no cargo de Professor de Magistério Superior se dá por meio de concurso para provimento originário, mas, para ascender à classe de Professor Titular, o concurso exigido pelo § 2º do art. 12 do Decreto 94.664/87 não é de provimento originário.



    8. À vista disso, parece seguro afirmar que o autor não mudou do cargo de Professor Associado para o cargo de Professor Titular. Na verdade, ele, que ocupava o cargo de provimento originário de Professor do Magistério Federal, passou da classe D - Professor Associado para a classe E - Professor Titular, dentro do mesmo cargo. E tanto é assim que, na portaria de sua aposentação, consta o autor como ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, Doutorado, Classe E - Titular Nível I, Dedicação Exclusiva. Portanto, o seu cargo era de Professor do Magistério Superior, estando posicionado na última classe do seu cargo.



    9. Ainda para corroborar seu argumento quanto à mudança de cargo, a UFPB disse que o demandante mudou de matrícula SIAPE, quando passou de professor associado (mat. 335874) para titular (mat. 633587). Todavia, conforme observado pelo apelante, sua matrícula sempre foi uma só, desde que ingressou na UFPB, a de número 6335874. O que ocorreu, ao que parece, foi meramente uma inconsistência no sistema, que excluiu o dígito 6 inicial, no registro da matrícula de associado, e suprimiu o 4 final da matrícula de titular.



    10. Reconhecendo-se, pois, que, no caso, não houve mudança de cargo, mas de classe, exsurge que o apelante cumpriu o requisito formal de permanência no cargo em que se daria a aposentadoria pelo período mínimo de cinco anos, restando, portanto, indevido o cancelamento da portaria de concessão do abono de permanência com vigência a partir de 01/07/2013, de modo que o recorrente faz jus ao pagamento das parcelas do abono que deveria ter recebido desde aquela data.



    11. Apelação do autor provida, para anular o ato denegatório da retroação da data de percepção do abono permanência a 01/07/2013 e, consequentemente, condenar a UFPB a pagar os valores devidos desde aquela data, até quando passou a perceber o abono, corrigidos de acordo o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Prejudicado o apelo da UFPB, que pretendia majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor do autor. Honorários advocatícios, em desfavor da UFPB, fixados em 10% sobre o valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III, alínea a, e § 19, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente